Tribunal: STF
Processo: RE 74498
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-30
Data de publicação: 1973-05-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. DEPOSITO PREVIO PARA RECORRER. RECURSO NÃO
CONHECIDO PELA INOCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS DO CAPUT DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO.
II. DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA, COM BASE NO REGIMENTO INTERNO, ART.
309 (SÚMULA N. 290)